Tribunal: TJPA
Processo: 0820426-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820426-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: VANDINHO DOS SANTOS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE CARENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CAUTELAR PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (AgRg no HC n. 864.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

2.

“Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. (AgRg no HC n. 692.206/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”

3.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Ilustre Defensora Pública, Dra. Erika de Andrade Sadigursky Xavier, em favor do nacional VANDINHO DOS SANTOS MACHADO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0802081-50.2024.8.14.0043, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Sustenta que não se comprova ter o paciente envolvimento com o evento delituoso, requerendo, através da concessão da medida liminar, que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Indeferida a medida liminar, Id 23745125, requisitou-se informações prestadas na Id 24113877, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 24158544.

É o relatório para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional VANDINHO DOS SANTOS MACHADO, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, do Código Penal, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos autos que o paciente, juntamente com outra pessoa, roubou um estabelecimento comercial, sendo identificado por testemunhas e em imagens de câmera de segurança, fato ocorrido no dia 30/11/2024.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia, ato coator juntado na Id 23683480, decisão judicial que sustenta fundamentação vazada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DEFIRO
a representação formulada pelo Ministério Público para converter em prisão preventiva a prisão em flagrante de
VANDINHO DOS SANTOS MACHADO
, qualificado, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos
artigos 312 e 313, I, ambos do CPP
e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida”
.
<sic>

Vê-se que o ato coator se encontra fundamentado em elementos concretos, fazendo constar que o paciente foi preso em flagrante delito, percebendo-se dos autos que ele foi identificado por testemunhas e câmera de segurança, estando presentes, portanto, indícios de autoria e materialidade, além de possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis por condenação pretérita, elementos que justificam a cautelar preventiva, afastando qualquer possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, alegando falta de fundamentação e ilegalidade na prisão em flagrante. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de autoria e materialidade, risco de reiteração delitiva e processos criminais em andamento.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva decretada, considerando a alegação de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base em novos fundamentos, superando eventuais ilegalidades na prisão em flagrante.

4. A alegação de tortura não foi objeto de análise pelo tribunal e não pode ser analisada em habeas corpus por demandar dilação probatória não trazida aos autos.

5. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea.

IV. ORDEM DENEGADA

(HC n. 818.491/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)”

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, alegando falta de fundamentação e ilegalidade na prisão em flagrante. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de autoria e materialidade, risco de reiteração delitiva e processos criminais em andamento.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva decretada, considerando a alegação de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base em novos fundamentos, superando eventuais ilegalidades na prisão em flagrante.

4. A alegação de tortura não foi objeto de análise pelo tribunal e não pode ser analisada em habeas corpus por demandar dilação probatória não trazida aos autos.

5. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea.

IV. ORDEM DENEGADA

(HC n. 818.491/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)”

Quanto a alegação de inexistir comprovação da autoria, digo que tal argumento exige dilação probatória, procedimento incompatível com o rito processual célere do presente remédio constitucional:

“Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. (AgRg no HC n. 692.206/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 13/02/2025